Tribunal: TJDFT
Processo: 0001679-70.1990.8.07.0016
Órgão julgador: ANGELO PASSARELI
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2023-12-13

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0001679-70.1990.8.07.0016 RECORRENTES: ANTONIO FRANCA LEITE, SONIA REGINA DOS SANTOS LEITE RECORRIDO: ESPÓLIO DE DAVID AVELINO RIBEIRO e OUTROS DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Sexta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÕES CÍVEIS. AÇÃO REIVINDICATÓRIA. TERRACAP. MULTIPLICIDADE DE TÍTULOS REGISTRAIS DE PROPRIEDADE SOBRE A MESMA ÁREA. POSSE INJUSTA DE ALGUNS DOS RÉUS. NÃO CONFIGURAÇÃO. PROCEDÊNCIA DO PLEITO REIVINDICATÓRIO APENAS EM DESFAVOR DAQUELES QUE NÃO APRESENTARAM TÍTULO DE DOMÍNIO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. TEMPUS REGIT ACTUM. SENTENÇA PROFERIDA NA VIGÊNCIA DO NOVO CPC. APLICAÇÃO DAS REGRAS DO ART. 85, §2o. RECURSO DA TERRACAP CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. NEGADO PROVIMENTO AO RECURSO DE INÁCIA NETA DOS SANTOS AUTORA. 1. A Carta Magna, em seu art. 5o, XII e XIII, assegura o direito à propriedade e que ela atenderá o fim social. Nos termos do art. 1.245 do Código Civil, a propriedade de imóvel somente é comprovada por meio de registro do título translativo no Cartório de Registro de Imóveis. Já o artigo 1.228 trata do direito real de propriedade, a qual confere ao seu titular o exercício dos chamados poderes dominiais, consubstanciados nas prerrogativas de usar (servir-se), gozar (explorar economicamente), dispor (material ou juridicamente) e reaver (reivindicar) o bem daquele que injustamente a possua ou detenha. A ação reivindicatória, por sua vez, é a extensão do direito de sequela conferida ao titular da propriedade, como forma de recuperação da posse obtida injustamente por terceiros. 2. In casu, não se trata da pretensão de um proprietário em face de um possuidor ou mero detentor do imóvel. Estão em contraposição títulos devidamente registrados, o que impossibilita a configuração de uma posse injusta por parte dos réus que apresentaram título de domínio, requisito da ação reivindicatória, conforme o art. 1.228, do CC (direito de reavê-la do poder de quem quer que injustamente a possua ou detenha). Se houve fraude ou irregularidade na transmissão e cadeia dominial, essa discussão deveria ser objeto de pedido anulatório. 3. Noutro giro, quanto aos réus que juntaram apenas contratos particulares e de cessão de direitos possessórios, não restou comprovado o domínio da área. Assim, demonstrada a propriedade pública e não dispondo aqueles requeridos de título oponível aos proprietários, a medida reivindicatória se impõe. 4. De acordo com a jurisprudência vigente no Superior Tribunal de Justiça, é irrelevante a data da propositura da ação, devendo-se considerar a data da prolação da sentença para fins de incidência das regras do novo Código de Processo Civil, inclusive no que tange ao arbitramento dos honorários advocatícios de sucumbência. 5. RECURSO DA TERRACAP CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. NEGADO PROVIMENTO AO RECURSO DE INÁCIA NETA DOS SANTOS AUTORA. Os recorrentes alegam violação aos artigos 489, § 1o, e 1.022, parágrafo único, inciso II, ambos do Código de Processo Civil, sustentando negativa de prestação jurisdicional. Em contrarrazões, a recorrida Terracap pleiteia a majoração dos honorários recursais. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas, preparo regular e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece prosseguir em relação ao alegado malferimento aos artigos 489, § 1o, e 1.022, parágrafo único, inciso II, ambos do CPC, pois as “questões postas em discussão foram dirimidas pelo Tribunal de origem de forma suficiente, fundamentada e sem omissões, devendo ser afastada a alegada violação aos artigos 489 e 1022 do CPC/15” (AgInt no AREsp 2.178.942/PB, relator Ministro Marco Buzzi, DJe 10/3/2023). A corroborar: AgInt no AREsp 1.774.982/SP, relator Ministro Sérgio Kukina, DJe 26/10/2023. Por fim, quanto ao pleito, em contrarrazões, de majoração dos honorários sucumbenciais fixados, embora previsto no artigo 85, § 11, do CPC/2015, sua aplicação não encontra amparo nesta sede. Ressalte-se que, o juízo de admissibilidade de recurso constitucional é bipartido, ou seja, o exame feito nos tribunais de origem é prévio, restrito à análise dos seus pressupostos gerais e específicos. Assim, não conheço do pedido. III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ANGELO PASSARELI Primeiro Vice-Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios no exercício eventual da Presidência A027